Tribunal: TJDFT
Processo: 0754646-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754646-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON IAMIM FAGUNDES DA SILVA IMPETRANTE: JAKSON CLEITON AIRES, BRUNA ANALIA FAGUNDES AIRES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JACKSON CLEITON AIRES e OUTROS em favor de ROBSON IAMIM FAGUNDES DA SILVA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura do paciente, preso em flagrante no dia 17/11/2024 pela prática, em tese, dos delitos de injúria, dano, lesão corporal, ameaça, em contexto de violência doméstica e posse e porte ilegal de arma de fogo. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Tecem considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário, possuir trabalho lícito, residência fixa e filha menor. Afirmam possuir graves problemas de saúde e necessitar de acompanhamento médico regular, além de ser responsável pelos cuidados de sua mãe, portadora de Alzheimer. Informam ter a vítima requerido a revogação das medidas protetivas, pois, por estar de mudança para outro Estado, não mais subsiste risco à sua integridade física ou psicológica. Aduzem não haver registros de antecedentes criminais, histórico de comportamento violento recorrente ou indícios de que o paciente tenha a intenção de intimidar a vítima ou comprometer a apuração dos fatos. Por fim, alegam violação ao princípio da proporcionalidade e da presunção da inocência, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas diversas da prisão. Liminar indeferida pelo Juízo Plantonista (ID 67584924, origem). Petição reiterando o pedido de revogação da custódia cautelar (ID 67609610), cujo pleito não foi conhecido, em virtude da vedação contida no § 2o, art. 3o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, conforme decisão de ID 67609709. Petição de ID 67643617, na qual os impetrantes informam o novo endereço da vítima, requerendo, novamente, a revogação da prisão preventiva. É o breve relatório. Decido. Depreende-se anterior impetração de habeas corpus em favor do ora paciente (no 0750843-19.2024.8.07.0000), de minha relatoria, impetrado sob os mesmos fundamentos, havendo sido negada a liminar e o pedido de reconsideração. Confira: “(...) Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (Inquérito Policial no 0727383-79.2024.8.07.0007) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido injuriada, agredida fisicamente e ameaçada pelo paciente, seu ex-namorado, no dia 17/11/2024, além de ter seu aparelho celular por ele danificado. Narrou ter namorado o ofensor por cerca de 1 ano e meio, o qual é agressivo e ciumento e já a agrediu em outras ocasiões. Contou que na data dos fatos estavam em um bar em Taguatinga e, ao irem embora, já dentro do carro do paciente, tiveram uma discussão, momento em que o indiciado a chamou de “desgraça” e disse que iria matá-la, segurando em sua mão uma pistola. Narrou ter empurrado a arma, a qual foi disparada dentro do veículo. Temendo por sua vida, desceu do carro, tendo sido seguida por Robson, o qual jogou seu aparelho celular no chão e a empurrou, vindo a cair no chão e a se lesionar. Em seguida, começou a correr e ser perseguida, até o momento em que visualizou uma viatura da PM e pediu socorro. Na sequência, o paciente foi abordado pelos agentes, os quais o revistaram e com ele encontraram uma pistola cal. 9mm. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava na altura da QNM 36 quando, por volta de 20h40, “uma mulher chegou correndo gritando socorro e falando ‘ele está armado’, enquanto um rapaz a perseguia”. Informou que a vítima estava com escoriações na perna, dizendo que foi perseguida da QNL 30 até a QNM 36, onde estava a viatura. Registrou, ainda, que dentro do veículo do paciente foi encontrada uma faca embaixo do tapete. Ressalta-se que, embora seja a primeira ocorrência feita pela vítima, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, informou já ter sido ameaçada e agredida pelo paciente com o uso de uma faca, além de empurrada por ele em outras ocasiões. Ademais, há no laudo de exame de corpo de delito (ID 217891999, origem) fotos das lesões sofridas pela vítima: “Escoriações avermelhadas de 10cmx7cm em joelho direito e de 4 cm em cervical anterior”, evidenciando-se a violência, além do grau de periculosidade do paciente, sobretudo em face da alegação da vítima de que fora ameaçada pelo ofensor com uso de arma de fogo, a qual chegou inclusive a disparar dentro do carro. Tais fatos evidenciam a perseguição e a violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Ademais, a manutenção da medida extrema não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar providência meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Tampouco há falar em constrangimento ou óbice à prisão em virtude do alegado estado de saúde e necessidade de medicação do paciente, porquanto a incompatibilidade entre eventual tratamento e o encarceramento deve ser cabalmente demonstrada – o que não se verifica de plano. De igual forma, a alegação de que é responsável por filha menor (17 anos) e pelos diários com sua genitora, portadora de Alzheimer, não é suficiente a ensejar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da medida questionada para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente. Posto isso, INDEFIRO a liminar”. “(...) O impetrante, nos autos de origem, pleiteou a revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, a alteração do contexto fático, haja vista a informação da vítima de que estaria de mudança para outro estado, inexistindo, portanto, risco de aproximação ou contato entre as partes. A autoridade coatora, no entanto, indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “(...) De início, cabe verificar que as informações apresentadas pela vítima, por intermédio de advogada constituída, foram juntadas aos autos MPU no 0727382-94.2024.8.07.0007, correlatos ao presente processo penal. Na manifestação, a advogada constituída requer a revogação das medidas protetivas de urgência, narrando que a vítima estaria de mudança de domicílio para outro estado, sem especificar endereço ou mesmo a unidade federativa de destino, sem mais informações concretas. Ainda, verifico que os fatos em apuração nos presentes autos são graves, tendo supostamente ocorrido disparo de arma de fogo dentro do veículo em que as partes estavam, com eventuais de condutas de ameaça e lesão corporal em desfavor da vítima. Ademais, houve prisão em flagrante do réu, realizada por policiais militares, pelos fatos narrados, bem como pelo porte e posse de arma de fogo de uso restrito. Cabe ressaltar que, conforme informações dos autos, o réu é vigilante e CAC, porém não foram apresentados motivos ou documentos para o porte de arma de fogo de uso restrito fora do âmbito laboral e fora das atividades desportivas e/ou sobrevivência, nem eventual guia de tráfego. Acrescento que a denúncia foi oferecida em 29/11/2024 (ID 219264434), recebida na mesma data, além de pré-designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2025, às 15h00 (ID 219289229). Citado pessoalmente o acusado em 05/12/2024 (ID 220122260), foi aberta vista à Defesa para apresentação de resposta à acusação (ID 220191917). Por outro lado, somada à gravidade da conduta do acusado, verifica-se que as respostas da ofendida ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 217891998) demonstram comportamento agressivo e controlador por parte do réu, tais como ameaça e lesão pretéritas com utilização de faca, empurrão, demonstração de ciúmes excessivo, ameaça anterior com utilização de arma de fogo. Além disso, nota-se que o acusado faz uso abusivo de álcool, o que potencializa os fatores de risco apontados. A respeito dos fatores de risco, o escalonamento da violência é um antecedente comum à ocorrência de feminicídio (AMCV, 2013). Na maioria dos casos analisados no estudo coordenado por Machado (2015) foi possível identificar uma trajetória violenta de convivência, que resultou em feminicídio. Note-se, por fim, que os fatos são extremamente recentes, o que demanda cautela até que o afastamento do risco seja concreto. Logo, por ora, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, ante à gravidade em concreta dos fatos, bem como considerando que o contexto em análise indica o risco de reiteração de violência doméstica, mostra-se recomendável o indeferimento do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência em favor da vítima e a manutenção da prisão preventiva do acusado, sem prejuízo de reapreciação por ocasião da apreciação da resposta à acusação ou a vinda de novas informações. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação das medidas protetivas de urgência e de revogação da prisão preventiva de R.I.F.S”. De fato, verifica-se na petição acostada pela vítima a ausência de informações concretas a respeito de eventual mudança de domicílio para outro estado federativo, existindo, ainda, dúvida quanto à espontaneidade da vontade da ofendida. Assim, diante das situações fáticas delineadas no curso do processo, tenho como necessária a segregação cautelar do paciente, a fim de garantir a incolumidade física e psíquica da ofendida. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 67313128 por seus próprios fundamentos. Intimem-se". Registra-se que o referido Habeas Corpus está pautado para julgamento do mérito na 1a Plenária Virtual, com encerramento no dia 06/02/2025. Logo, descabida a análise dos referidos pontos, pois não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. O único fundamento novo constante do presente habeas corpus diz respeito à informação do novo domicílio da vítima. Entretanto, da leitura dos autos de origem se observa que os impetrantes não submeteram a questão à instância de origem. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator